Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. DÉPOSITO JUDICIAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO CONFIGURADO. MULTA DO 523, § 1o, DO CPC. APLICADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO ALCANÇADO PELA PARTE EXECUTADA. EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PARICALMENTE PROVIDO.
1. O mero depósito para garanta do juízo, a fim de viabilizar a impugnação do cumprimento de sentença, não caracteriza o cumprimento voluntário da obrigação: a satisfação da dívida somente ocorre quando o valor ingressa no campo de disponibilidade do credor.
2. “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” (Tema 677, do STJ).
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.134.186/RS - Tema 410), é no sentido de que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte executada e possui como parâmetro o proveito econômico obtido.
4. No caso, a multa arbitrada em favor da exequente está correta já que parte depósito judicial não se reverteu inteiramente em seu favor. Acrescente-se que a quantia foi fixada sobre a valor controvertido deduzido do excesso de execução. Por outro lado, como houve parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários devem ser fixados em favor da parte executada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários de sucumbência invertidos em favor da parte executada com o parâmetro do proveito econômico obtido.